Tribunal: CARF
Processo: 10983.903409/2012-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-26

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.903409/2012-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.676 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de outubro de 2021
Recorrente
ALIANCA FOMENTO COMERCIAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS A PROLAÇÃO DO DESPACHO
DECISÓRIO. ERRO DE FATO. PN No 2/2015. SÚMULAS CARF NoS 164 E
168. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO A MAIOR.
FORÇA PROBANTE. ÔNUS DA PROVA.
A retificação da DCTF, depois de prolatado o despacho decisório, não é
impedimento para deferimento do pedido, desde que o contribuinte demonstre
o erro, e por conseguinte, a existência da liquidez e certeza do crédito
pleiteado., por meio de prova idônea (contábil e fiscal), conforme aplicação do
Parecer Normativo COSIT no 2/2015 e das Súmulas CARF no 164 e 168.
Incumbe ao interessado a demonstração , da existência do crédito, líquido e
certo, que alega possuir junto à Fazenda Nacional (art. 170 do Código
Tributário Nacional

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Carlos Alberto Benatti Marcon, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.903409/2012-69
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.676 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.903409/2012-69

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 02-93.700, proferido pela 7a
Turma da DRJ/BHE, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da contribuinte,
não reconhecendo o direito creditório.
Por bem resumir os fatos ocorridos até o momento, transcreve-se a seguir o relatório
que apoiou o acórdão de piso, complementando-o mais adiante:
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório no de rastreamento 022403973, emitido em 04/05/2012 (sexta-feira), referente
ao PERD/COMP de no 12948.97115.190412.1.7.02-0453, fls. 6.
A declaração de compensação foi gerada com o objetivo de ter reconhecido o direito
creditório correspondente a saldo negativo de IRPJ apurado no anocalendário 2009, no
valor de R$2.867,83, e compensar os débitos discriminados no referido PER/DCOMP.
De acordo com o Despacho Decisório (DD), não foi homologada a compensação
declarada no PER/DCOMP identificado, com base na seguinte justificativa:
No curso da análise do direito creditório, foram detectadas inconsistências, objeto de
termo de intimação, não saneadas pelo sujeito passivo.
Dessa forma, de acordo com as informações prestadas no documento acima
identificado, constatou-se que não foi apurado saldo negativo, uma vez que, na
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da pessoa jurídica (DIPJ),
correspondente ao período de apuração do crédito informado no PER/DCOMP, consta
imposto a pagar.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$2.867,83.
Valor do imposto a pagar na DIPJ: R$ 21.042,93.
O detalhamento da compensação se encontra presente às fls. 7.
Cientificado da decisão em 14/05/2012, fls. 96, o contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade em 04/06/2012, fls. 2/4, acompanhada dos documentos de fls. 5/95.
A Ficha 12A da DIPJ 2010/2009 apurou imposto de renda a pagar de R$21.042,93,
sendo que foi preenchido e recolhido DARF com valor a maior, de R$23.910,76, o que
originou um crédito de saldo negativo de IRPJ de R$2.867,83 (=R$23.910,76 -
R$21.042,93).
O crédito referente ao saldo negativo foi compensado por meio do PER/DCOMP de no
40033.17340.230610.1.3.02-6393, sendo que nele, em vez de se apresentar o valor de
R$23.910,76, valeu-se de R$21.042,93, sendo que a composição do saldo foi retificado
após intimação da RFB.
Entende que o equívoco, ao que lhe parece, se deve ao fato de a DCTF não ter sido
retificada em tempo hábil.
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.676 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.903409/2012-69

Sustenta que não há que se falar em débito tributário, uma vez que o crédito decorrente
do pagamento indevido ou a maior está devidamente demonstrado.
Discorre sobre a legislação que trata do PER/DCOMP.
Por sua vez, a 7a Turma da DRJ/BHE manteve a decisão recorrida, julgando a
manifestação de inconformidade improcedente e não reconhecendo o direito creditório em
discussão.
A Recorrente foi intimada do acórdão da DRJ e, inconformada com a decisão
apresentou recurso voluntário, e, em síntese, destacou:
I - Os Fatos
Reconhecemos o erro no preenchimento das Declarações acessórias, a qual não trouxe
ao erário nenhum prejuízo, por se tratar de um pagamento indevido ou a maior
justamente referente ao mês de 12/2009 equivocadamente foi preenchido informando
como Saldo Negativo.
Conforme já comprovado através da DIPJ referente exercício 2009, ficha 12a A o
imposto apurado foi de R$ 21.042,93 e não R$ 23.910,76 demonstrado na DCTF
05/04/2020 e retificada 17/05/2012 e não acatada para fins tributários por ter sido
apresentada após despacho decisório.
II - O Direito
O Código Tributário Nacional dispôs em seu art. 170 que a Lei pode, nas condições e
sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade
administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Tendo o contribuinte demonstrado corretamente na DIPJ a composição do saldo à
pagar, e mesmo que após o prazo permitido tentou a retificação da origem do crédito na
DCTF, vimos respeitosamente a vossa decisão argumentar que seja acatada nossa
manifestação, levando em conta um erro humano no momento do preenchimento das
Declarações e não nos valores recolhidos.
III - A Conclusão
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para fim de assim ser
decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.676 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.903409/2012-69

Conforme já constou no relatório, trata-se de discussão acerca do direito creditório
correspondente a saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 2009, no valor de
R$2.867,83, informado no Per/Dcomp de no 12948.97115.190412.1.7.02-0453, para compensar
os débitos discriminados na referida declaração.
Porém, a compensação não foi homologada pelo fato de a autoridade
administrativa ter constatado não ter sido apurado saldo negativo, vez que, na DIPJ,
correspondente ao período de apuração do crédito informado no Per/Dcomp, constou imposto a
pagar.
A DRJ manteve o despacho decisório nos seguintes termos:
“(...)
O saldo negativo é apurado quando, no encerramento do período (anual ou trimestral,
ou ainda decorrente de situação especial), o conjunto de antecipações do tributo supera
o valor devido, sendo que a base legal da apuração está estabelecida principalmente nos
arts. 1o a 6o e 28 da Lei no 9.430, de 1996.
No ano-calendário 2009, conforme fora corretamente sustentado no Despacho
Decisório, o contribuinte não apurou saldo negativo de IRPJ, pois a Ficha 12A - Cálculo
do Imposto de Renda sobre o Lucro Real da DIPJ 2010/2009 indicou a apuração de
imposto de renda a pagar.

No caso de o IRPJ a pagar apurado de R$21.042,93 ter sido objeto de arrecadação de
um DARF de valor superior, R$23.910,76, vide fls. 38, resultando numa diferença de
R$2.867,83, estar-se-ia a tratar da situação de "Pagamento Indevido ou a Maior", que
deveria ter sido informada no programa PER/DCOMP, no campo denominado "Tipo de
Crédito", em vez da situação "Saldo Negativo de IRPJ".
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.676 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.903409/2012-69

Ocorre que não é possível afirmar que ocorreu o "Pagamento Indevido ou a Maior",
pois o contribuinte, na DCTF original, recepcionada em 05/04/2010, informou que o
valor devido a título de IRPJ, em dezembro de 2009, era a importância de R$23.910,76:

A DCTF retificadora, recepcionada em 17/05/2012, modificou o valor devido a título de
IRPJ em dezembro de 2009.

Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.676 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.903409/2012-69

A DCTF retificadora, entretanto, não pode, por si só, ser admitida para fins tributários.
A um, porque ela foi entregue após a data de emissão do despacho decisório, momento
em que o sujeito passivo já não gozava de espontaneidade, nos termos do art. 7o, §1o, do
Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:(Vide Decreto no 3.724, de 2001)
(...)
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
(...)
A Súmula CARF no 33, adiante reproduzida, comunga do entendimento aqui esposado.
Súmula CARF no 33 A declaração entregue após o início do procedimento
fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
A dois, porque o Código Tributário Nacional dispôs em seu art. 170 que a lei pode, nas
condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos
líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Portanto, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Pública exige a
averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo.
A fim de comprovar a certeza e liquidez do crédito, o sujeito passivo deve instruir sua
manifestação de inconformidade com documentos que respaldem suas afirmações,
observando-se o disposto nos arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de
1997)
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.676 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.903409/2012-69

c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
(...)
Assim, a entrega da declaração retificadora não possui o condão de comprovar a
existência de pagamento indevido ou a maior, pois, neste momento processual para se
comprovar a liquidez e a certeza do crédito informado no PER/DCOMP, é
imprescindível que seja demonstrada na escrituração contábil-fiscal do contribuinte,
com base em documentos hábeis e idôneos, a diminuição do valor do débito
correspondente a dezembro de 2009 e o motivo que deu origem a tal revisão, segundo o
disposto no art. 967 do Decreto no 9.580, de 2018:
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova
a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, de acordo com a sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
As informações prestadas à administração tributária por meio de declarações ou
demonstrativos previstos na legislação situam-se na esfera de responsabilidade do
próprio contribuinte, a quem cabe demonstrar, mediante adequada instrução probatória
dos autos, os fatos eventualmente favoráveis à sua pretensão, consoante disciplina
instituída pelo já citado art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972.
Na hipótese de ter ocorrido erro no valor do débito confessado na DCTF, tal
circunstância deveria ter sido documentalmente provada pelo sujeito passivo por
ocasião da apresentação da manifestação de inconformidade.
Por sua vez, a Recorrente, em sede recursal, argumentou não poder prevalecer a
decisão recorrida já que o art. 170 do CTN autoriza a compensação de créditos tributários com
créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública,
bem como por ter retificado sua DIPJ demonstrando a composição do saldo a pagar, tratando-se,
pois, de “erro humano no momento do preenchimento das Declarações e não nos valores
recolhidos”.
Ocorre que razão não assiste à Recorrente em seu pleito. Afinal, a retificação de
DCTF ou DIPJ após a prolação do Despacho Decisório não caracteriza óbice à análise do direito
creditório em discussão e nem foi a causa pela qual a DRJ não homologação a compensação
pleiteada pela Recorrente, mas sim a ausência probatória do erro de fato no preenchimento da
declaração.
Em verdade, salvo exceções legais, verifica-se que a retificação da DCTF após o
indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação, de acordo com o Parecer
Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de 20151, não impede que o direito creditório discutido
no Per/Dcomp seja comprovado por outros meios, quais sejam, documentação contábil e fiscal.

1 Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam disponibilidade de direito
creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não
sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do
disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da
autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário;
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.676 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.903409/2012-69

Ademais, as disposições das Sumulas CARF no 164 e 168 devem ser aplicadas ao
caso sob análise.
Súmula 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.
Súmula 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
Porém, a retificação das informações declaradas por iniciativa da própria
declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação
do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional2). Destarte, as
alterações promovidas em DCTF para diminuir o valor do tributo devido devem ser
comprovadas através de escrita contábil. A comprovação, portanto, é condição para admissão da
retificação realizada, quando essa, como no caso dos autos, suprimiu tributo.

b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como
crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do
pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de inconformidade tempestiva
contra o indeferimento do PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à
DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral daquele
crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser
decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia
à instância administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no
1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado,
devendo o processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF
se encerre com a não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por
continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar
toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa
deve comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise da
manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de alguma restrição contida
na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar disponível depois de retificada
a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise do pedido de revisão de
ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as
restrições do Parecer Normativo no 8, de3 de setembro de 2014, itens 46 a 53. (grifos acrescentados)

2 Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro,
na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato,
indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é
admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento

Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.676 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.903409/2012-69

Assim sendo, entendo que caberia à Recorrente ter produzido conjunto probatório
robusto de suas alegações, e não apenas um início de prova, já que o procedimento de apuração
do crédito não prescinde de comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito
creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
Quanto à necessidade da referida prova, este Tribunal assim já decidiu em
processo de minha relatoria:
Ementa: Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2009
PER/DCOMP.
DIPJ.
COMPROVAÇÃO
EXISTÊNCIA
DO
CRÉDITO.IMPOSSIBILIDADE. Conforme inteligência da Súmula CARF no 92, a
DIPJ - Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica tem caráter
meramente informativo e não se presta à comprovação da existência e liquidez de
indébito tributário. O reconhecimento de direito crédito creditório dá-se por meio de
documentação hábil e idônea, conforme prevê a legislação de regência. PER/DCOMP.
RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. SUPORTE
PROBATÓRIO. NECESSIDADE. Apenas as situações comprovadas de erro material
podem ser corrigidas de ofício ou a requerimento, após prolação de despacho decisório,
nos termos do Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015. (Acórdão no
1003-000.617, Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção, Data da Sessão de
Julgamento: 29/04/2019)
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário:
1999
COMPENSAÇÃO.
RETIFICAÇÃO
DE
DCTF.
CARACTERIZAÇÃO DO ERRO. PROVA. OPÇÃO FORMALIZADA DE MODO
REGULAR. INALTERABILIDADE. Quando a existência do crédito utilizado em
compensação dependa da retificação da DCTF, por erro no preenchimento, é necessário
que se comprove que efetivamente existiu o erro alegado e que não se trata de mera
opção, pois esta, quando regularmente formalizada, não tem natureza jurídica de erro e
vem revestida do atributo da inalterabilidade. (Acórdão no 1301-004.652, Primeira
Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção, Data da Sessão de Julgamento:
14/07/2020)
Portanto, não há impedimento à retificação da DCTF/DIPJ após a emissão do
despacho decisório, desde que o contribuinte logre êxito em comprovar documentalmente as
alterações promovidas, e, por conseguinte, a liquidez e certeza de seu crédito, por força do
princípio da verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos atos administrativos o
que não se deu in casu.
Assim, a Recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório no tocante ao erro
material no preenchimento de sua DIPJ. Desta forma, a Recorrente deveria ter apresentado os
documentos necessários para comprovação do referido erro de fato que desencadeou a aludida
retificação e, por conseguinte, o crédito em discussão .
Destaque-se mesmo em grau de recurso voluntário a jurisprudência do CARF tem
aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação de inconformidade, em
homenagem ao princípio da verdade material do formalismo moderado, desde que esclareça
pontos fundamentais na ação.
Importante ratificar que autos não estão instruídos com os assentos contábeis
obrigatórios acompanhados dos documentos e demais papéis que serviram de base para
escrituração comercial e fiscal além daqueles já constantes nos autos e minuciosamente
analisados. Este ônus da prova de demonstrar explicitamente a liquidez e da certeza do valor de
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.676 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.903409/2012-69

direito creditório pleiteado recai sobre a Recorrente3. Outrossim indicação de dados quantitativos
na peça de defesa, por si só, não é elemento probatório hábil e suficiente para demonstrar, de
plano, a existência do indébito indicado no Per/DComp.
Deste modo, mantenho a decisão recorrida .Há se frisar que todos os documentos
constantes nos autos foram analisados e que o entendimento adotado está nos estritos termos
legais, em obediência ao princípio da legalidade a que o agente público está vinculado.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário em
exame.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

3 Cabe à Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao Erário para a instrução
do processo a respeito dos fatos e dados contidos em documentos existentes em seus registros internos, caso em que
deve prover, de ofício, a obtenção dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29
de janeiro de 1999).

Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital